Tribunal: TJMT
Processo: 1026571-08.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026571-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Arrendamento Mercantil, Acessão, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 31.546.476/0001-56 (AGRAVADO), ROMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 36.939.312/0001-02 (AGRAVANTE), CESAR NATAL MAGRINI - CPF: 175.451.299-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR PERES DE FARIAS - CPF: 089.250.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0010-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0018-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DÚVIDA QUANTO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES – REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL PARA AFERIÇÃO DO VALOR EXATO DEVIDO – NECESSIDADE -
RECURSO PROVIDO
.

Havendo discrepância quanto ao valor a ser pago, os autos devem ser encaminhados à contadoria judicial a fim de que o montante devido seja apurado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças que, em Cumprimento de Sentença n. 0000915-55.2003.8.11.0004,
rejeitou a impugnação oposta pela ora agravante e homologou o cálculo apresentado pela exequente no valor de R$ 314.650,57.

A agravante alega que ofertou impugnação ao cumprimento de sentença quanto aos cálculos apresentados, uma vez que o contrato de arrendamento mercantil objeto da demanda seria no valor de R$ 105.000,00 em 25-04-1995, portanto, o valor atualizado em 26-03-2019 seria de R$ 255.077,57 e não aquele apresentado pela exequente homologado em juízo.

Defende que, havendo divergência dos valores apresentados pelas partes litigantes, deve ser produzida prova pericial ou remetidos os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, e nesse sentido, ante a recusa teve seu direito cerceado.

Sustenta que a impugnação não violou a coisa julgada na ação originária porque foi baseada em Laudo Técnico Contábil (Id. 53415584, f. 19), e por consequência, foi devidamente especificada.

Pugna pela produção de prova pericial para que sejam realizados novos cálculos, conforme decisão transitada em julgado na ação originária.

Contraminuta no Id. 193225185.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças que, em Cumprimento de Sentença n. 0000915-55.2003.8.11.0004,
rejeitou a impugnação oposta pela ora agravante e homologou o cálculo apresentado pela exequente no valor de R$ 314.650,57.

A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença quanto aos cálculos apresentados, uma vez que o contrato de arrendamento mercantil objeto da demanda originária seria no montante de R$ 105.000,00 em 25-04-1995, portanto, o valor atualizado em 26-03-2019 seria de R$ 255.077,57, e não aquele apresentado pela exequente.

Na Contraminuta, o agravado alega que, na data de 10-03-1994, firmou com a agravante contrato de arrendamento mercantil no montante de R$ 151.181,52, sendo devidamente aplicada a taxa de juros remuneratórios de 52,868% a.a. conforme a sentença, o que resultou em um débito no valor de R$ 314.650,57 (Id. 193225185).

Diante da discrepância no valor, é razoável o acolhimento do pedido de envio do feito à Contadoria para a necessária apuração, sobretudo porque há encargos contratuais além dos juros remuneratórios a serem considerados.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS – NECESSÁRIA REMESSA À CONTADORIA PARA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PREJUDICADA - RECURSO PROVIDO.
Se há disparidade entre os cálculos apresentados por cada uma das partes, recomenda-se a remessa dos autos ao Contador do Juízo a fim de elucidar eventuais divergências entre as memórias de cálculo apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, orientado pelo julgado em liquidação.
(N.U 1000827-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que o feito seja remetido à Contadoria Judicial a fim de apurar o valor efetivamente devido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024